Tribunal: TJPA
Processo: 0802010-27.2017.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10298 - Diárias e Outras Indenizações
Data de julgamento: 2022-12-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0802010-27.2017.8.14.0000

AUTOR: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

REU: LOURIVAL AMARAL AFONSO, ROBERTO DE MENDONCA FRANCA JUNIOR, ROSIANY DE FATIMA DOS SANTOS ALBUQUERQUE, SONIA MARIA REZENDE SANTOS, TELMA SUELI NASCIMENTO DA SILVA, TEREZINHA LAURA VIANA DE SOUZA, TOMAZ DE AQUINO JACÓ DE AZEVEDO, WALNIZIA BARRETO FERREIRA, OTACILIA DA COSTA PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

APELAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA N°
0802010-27.2017.8.14.0000

APELANTE:
LOURIVAL AMARAL AFONSO E OUTROS

APELADO: MUNICÍPIO DE ANANINDEUA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO QUE JULGOU PROCEDENTE AÇÃO RESCISÓRIA. RECURSO INCABÍVEL. CABIMENTO APENAS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OU RECURSO ESPECIAL E/OU EXTRAORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA. PRECEDENTES. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I-

O princípio da fungibilidade pode ser aplicado nas hipóteses controversas, na doutrina e na jurisprudência, por força de razões mais ou menos convincentes, a respeito do recurso próprio contra algum ato decisório. Só nesses casos se pode cogitar o aproveitamento do recurso improprio no lugar do próprio.

II-

O acórdão que ensejou a interposição do recurso de apelação não possui previsão de recursos, sendo cabível apenas o Embargos de Declaração que o próprio CPC admite para qualquer decisão e os Recursos Especial e Extraordinário, previstos na CF/88 (art. 102, inciso III e 105,
inciso III
), pois, além do Recurso Ordinário que só cabem nos casos específicos do inciso II do art. 105 da CF, são os recursos possíveis para se recorrer à terceira instância.

III-

Sendo assim, o recurso de apelação cível não foi manejado da forma devida, assim, trata-se de erro grosseiro, não devendo ser aplicado o princípio da Fungibilidade Recursal.

IV-

Recurso de apelação não conhecido.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público, por unanimidade de votos, em não conhecer do recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 13 de dezembro de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Roberto Gonçalves Moura.

Belém, 13 de dezembro de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
Lourival AMARAL AFONSO E OUTROS em face acórdão de ID nº 9256760
, que julgou procedente a Ação Rescisória, rescindindo julgamento de Apelação Cível, mantendo a inteireza de sentença de mérito que julgou improcedente a ação principal.

Historiando os fatos, o Município de Ananindeua ajuizou Ação Rescisória, visando rescindir o acórdão nº 136.786, proferido nos autos de Recurso de Apelação (processo nº
2007.3.008250-6), julgado pela 3ª Câmara Cível Isolada desta E. Corte, que proveu referido recurso, reconhecendo o direito de professores municipais ao pagamento de gratificação de ensino superior.

Neste procedimento, o Município autor alegou que a norma que previa o direito ao pagamento de gratificação de escolaridade foi revogado, não havendo nenhuma outra legislação que reconhecesse ou autorizasse o pagamento a mencionada gratificação.

A Rescisória foi julgada procedente, obtendo a seguinte ementa:

EMENTA: AÇÃO RESCISÓRIA. ADMINISTRATIVO. PROFESSOR DO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA. GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. PCCR. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. VERBA INDEVIDA.

1. Acórdão que julgou procedente o pedido de pagamento de gratificação de nível superior na ordem de 60% (sessenta por cento), prevista na Lei Municipal nº 851/1996;

2. O Município Autor pretende seja rescindido o Acórdão, com fundamento no art. 966, inc. V, do CPC, por violação do art. 18, I da Lei Municipal n° 851/86, que dispõe sobre o Regime jurídico do Funcionário do Magistério do Município de Ananindeua;

3. Os Réus ingressaram no cargo de professor após a revogação da Lei 851/86, que alicerçou o seu pedido originário, em razão de disposição expressa do art. 44 da Lei Municipal nº 1.248/95, a qual, por sua vez, não previu o pagamento de qualquer gratificação de nível superior;

4. A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior. §1º, do art. 2º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Precedentes deste TJPA em casos análogos;

5. Ação rescisória julgada procedente o pleito rescindendo para desconstituir todos os termos do Acórdão n. 136.786, sem condenação em custas processuais, haja vista o pedido de gratuidade da justiça.

Em juízo rescisório, reapreciando a demanda, apelação conhecida e à qual se nega provimento, mantendo a inteireza da sentença de primeiro grau que julgou improcedente a ação principal.

Inconformados, os requeridos interpuseram recurso de apelação, pugnando o recebimento do recurso e reforma da decisão recorrida.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, não os tenho como regularmente constituídos, razão pela qual não conheço do recurso.

Pretendem os apelantes o
recebimento do recurso de apelação em face de acórdão que julgou procedente Ação Rescisória, recurso este incabível contra decisão que julga ação rescisória e nem previsto no ordenamento pátrio para esta situação específica. Vejamos.

O Código de Processo Civil admite a propositura de Ação Rescisória para reanalisar decisão de mérito, transitada em julgada nos casos especificados no art. 966.

Muito embora não haja previsão de qualquer espécie de recurso no capítulo do Código de Processo Civil que trata sobre a ação rescisória (Capítulo VII), há entendimento na jurisprudência e na doutrina de que cabível o recurso de embargos de declaração, a teor do disposto no art. 1.022 do CPC e recurso extraordinário e especial, observado o que preceituado no art. 102, inciso III e art. 105, inciso III, ambos da Constituição Federal.

A despeito de posicionamentos de alguns doutrinadores, isolados, acerca do cabimento do recurso de apelação contra acórdão que julga ação rescisória em suposta observância a “estrutura recursal processualística brasileira”, o fato é que a grande maioria da doutrina e a jurisprudência pacífica é no sentido de não caber o recurso de apelação nesta situação específica, eis que não há previsão para o julgamento de apelação pelo STJ, menos ainda pelo STF. Nem mesmo cabe o recurso ordinário, posto que os casos possíveis estão expressamente estabelecidos no inciso II do art. 105 do CF/88.

Dito isto, impossível aplicar o princípio da fungibilidade, previsto em nosso ordenamento, eis que, apesar da dificuldade de saber o recurso próprio previsto para o acórdão que julga a ação rescisória - sobretudo, em razão da “eloquente” omissão do CPC acerca do cabimento de recurso no procedimento da ação rescisória e, também, em razão do próprio procedimento especial específico rescisório de decisão de mérito com trânsito em julgado -, a própria Constituição tratou de prever quais os recursos cabíveis à terceira instância, inclusive quais as matérias que, uma vez contrariadas, admitiriam a interposição do recurso.

Sendo assim, o recurso de apelação cível não foi manejado da forma devida, pois não há previsão de processamento e julgamento de apelação pelo Superior Tribunal de Justiça, sendo incabível o recurso ordinário na situação específica, de modo que inviável a aplicação do princípio da fungibilidade.

Vejamos as jurisprudências sobre o caso:

AÇÃO RESCISÓRIA. Interposição de apelação contra acórdão que indeferiu a petição inicial e julgou extinta, sem resolução de mérito, a ação rescisória originalmente ajuizada. Recurso manifestamente incabível. Erro inescusável. Princípio da fungibilidade. Inaplicabilidade. Precedentes. RECURSO NÃO CONHECIDO.

(TJ-SP - AR: 22688745820198260000 SP 2268874-58.2019.8.26.0000, Relator: Beretta da Silveira, Data de Julgamento: 27/08/2020, 2º Grupo de Direito Privado, Data de Publicação: 27/08/2020)

EMENTA: AGRAVO INTERNO - INADMISSIBILIDADE DE APELAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA - IMPROPRIEDADE MANIFESTA - ERRO GROSSEIRO - FUNGIBILIDADE INVIÁVEL - MANUNTENÇÃO DA INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. Configura erro grosseiro a interposição de apelação para impugnar acórdão prolatado em ação rescisória, o que torna inviável a aplicação da fungibilidade recursal.

(TJ-MG - AGT: 10000205975543001 MG, Relator: Alberto Diniz Junior, Data de Julgamento: 27/05/2022, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/05/2022)

AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. DESCABIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO. - Agravante que se insurge, através do recurso de apelação cível, em face do acórdão que julgou improcedente pedido rescisório da decisão monocrática proferida no âmbito da Décima Oitava Câmara Cível. - Segundo entendimento do STJ, é manifestamente incabível a interposição de apelação contra acórdão que julga improcedente o pedido em ação rescisória. Erro grosseiro que impede a aplicação do princípio da fungibilidade, ante a inexistência de dúvida fundada quanto ao recurso cabível, eis que tal decorre de expressa determinação legal (STJ, AgRg na PET na AR 4.395/PR, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 02/08/2013). - Ausência de requisito intrínseco de admissibilidade, qual seja, o cabimento, impondo-se o não conhecimento do recurso. RECURSO QUE NÃO SE CONHECE.

(TJ-RJ - AR: 00507651420168190000 RIO DE JANEIRO TRIBUNAL DE JUSTICA, Relator: MARIA HELENA PINTO MACHADO, Data de Julgamento: 05/10/2017, SEÇÃO CÍVEL COMUM, Data de Publicação: 09/10/2017)

Desta forma, a meu ver, trata-se de erro grosseiro. Segundo Araken de Assis
[1]
“o erro grosseiro se configura, efetivamente, na hipótese de a parte interpor recurso diferente do expressa e desnecessariamente apontado como próprio no dispositivo legal”.

Para corroborar com o disposto, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. APELAÇÃO INTERPOSTA CONTRA ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE JULGOU AÇÃO RESCISÓRIA. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.

1. Conforme se extrai do art. 105, III, c, da CF, é cabível recurso especial ao STJ para que sejam julgadas causas decididas, em única ou última instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos tribunais dos Estados e do Distrito Federal e Territórios, quando a decisão recorrida: (a) contrariar tratado ou lei federal, ou negar-lhes vigência, (b) julgar válido ato de governo local contestado em face de lei federal, e (c) der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal.

2. Incabível, portanto, a interposição de apelação ou recurso ordinário direcionado ao STJ contra acórdão de Tribunal de Justiça que julga improcedente ação rescisória.

3. "Não há previsão legal de recurso ordinário contra acórdão proferido em ação rescisória (CF, art. 105, II). Inaplicável o princípio da fungibilidade recursal por não se tratar de erro escusável, não havendo dúvida objetiva na doutrina e na jurisprudência acerca de qual o recurso cabível ao STJ para impugnação de acórdão que julga ação rescisória, em razão da expressa previsão constitucional do cabimento de recurso especial (CF, art. 105, III)" (AgInt na Pet 12.190/SC, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/6/2018, DJe 15/6/2018). 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt na Pet: 12962 DF 2019/0255603-1, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 19/04/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/04/2021)

Assim, levando em consideração o disposto no art. 105, inciso II e III da Constituição Federal/88, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe, com fulcro no art. 1.011, I e 932, III, ambos do CPC/15.

Por fim, considerando a estranheza dos acontecimentos, tendo em vista que não há juízo de admissibilidade de recurso de apelação pela Vice-Presidência (art. 37, VIII, alínea
a
do Regimento Interno) e, tampouco juízo de admissibilidade de recurso de apelação pela própria Corte Superior e, considerando que o feito veio conclusos para deliberação, tendo concluído pela inexistência de previsão de recurso de apelação para reanálise de acórdão que delibera o mérito de ação rescisória, submeto a questão para deliberação por este colegiado.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 23 de novembro de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora
Relatora

[1]
ASSIS, de Araken.
Manual de Recursos.
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016.

Belém, 10/01/2023